Tribunal: TJDFT
Processo: 0736567-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Habeas corpus. Impugnação de acórdão da Turma. Mera repetição de anterior habeas corpus. Competência.
1 – Não se admite habeas corpus se o pedido e a causa de pedir são idênticos ao de anterior habeas corpus.
2 - Não compete ao Tribunal de Justiça examinar e julgar habeas corpus em que se alega ilegalidade de acórdão desse, transitado em julgado. A competência é do e. STJ (CF, art. 105, I, ‘c’).
2 - Transitado em julgado o acórdão que confirmou a condenação, compete à Câmara Criminal julgar eventual revisão criminal (CPP, art. 624, § 2o, c/c art. 23, II, do RITJDFT).
3 - Agravo interno não provido.